Tribunal: TJDFT
Processo: 0002646-35.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DÚVIDA RAZOÁVEL. AFASTAMENTO. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CORREÇÃO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. CONCURSO FORMAL. INAPLICABILIDADE. PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, quando a condenação fundamenta-se em provas robustas, especialmente diante das declarações da vítima, corroboradas pelas demais provas dos autos.
2. Afasta-se a causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, quando há dúvida razoável quanto ao seu emprego. No caso, a vítima disse não ter visto o objeto que o réu encostou em suas costas e o acusado, ao ser preso, portava apenas as chaves do veículo roubado e um simulacro de arma.
3. Verificado erro material no cálculo da pena-base, impõe-se o provimento parcial para sua correção e redução.
4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aumento da pena na segunda fase, em razão de circunstância agravante, deve ser estipulado à razão de 1/6 (um sexto) da pena-base.
5. Não há que se falar em concurso formal, mas em crime único, quando o roubo atinge o patrimônio comum do casal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.